Tribunal: STF
Processo: RHC 53431
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-16
Data de publicação: 1975-05-16

Ementa:
- Crime de incêndio. Auto de corpo de delito direto. Desaparecidos os vestígios, pode ser suprido pela forma indireta, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal, a ser alcançada no decurso da instrução. 
Trancamento da ação penal inviável. 
II. Recurso não provido.